Tribunal: TJDFT
Processo: 0041292-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0041292-68.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME DESPACHO A autora Anders Gerenciamento de Ativos Ltda. – ME e a terceira ré, qual seja, TAO Empreendimentos Imobiliários S/A informaram a existência de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação e extinção parcial de mérito da presente controvérsia (ID 9133563). Esta relatoria homologou a transação efetuada (ID 9944779). Nota-se que, nos termos do acordo celebrado, as partes noticiam o desfazimento integral do contrato de compra e venda das salas comerciais e suas respectivas garagens e, consequentemente, devolução dos valores pagos pela autora (cláusula 3a). Diante desse quando, com fundamento nos arts. 10 e 17 do Código de Processo Civil, intime-se todos os apelantes, bem como a parte apelada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se e comprovem interesse jurídico no prosseguimento do feito, haja vista que o contrato de compra e venda, objeto da presente controvérsia, foi desfeito entre a autora e a terceira ré. À Secretaria de Quinta Turma Cível para que retifique a classe processual dos autos, vez que trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL.” Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Hector Valverde Santanna Relator